Tribunal: TJES
Processo: 5012051-56.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012051-56.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SUELLEN DO SACRAMENTO DAS NEVES

IMPETRADO: 2A VARA DE PIUMA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5012051-56.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SUELLEN DO SACRAMENTO DAS NEVES

IMPETRADO: 2A VARA DE PIUMA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE RESPALDO LEGAL PARA O CÁRCERE CAUTELAR ANTE A AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A SUA DECRETAÇÃO
.
PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA. 1.
I
nexiste ilegalidade a ser sanada, uma vez presentes os requisitos ensejadores da medida cautelar máxima. 2. Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5012051-56.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SUELLEN DO SACRAMENTO DAS NEVES

IMPETRADO: 2A VARA DE PIUMA

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de SUELLEN DO SACRAMENTO DAS NEVES, presa preventivamente, em sentença condenatória pela prática dos crimes previstos nos artigos
33,
caput
, e 35, ambos da Lei n° 11.343/06, às penas de 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa.

A paciente foi condenada em 31/03/2023, quando foi expedido o mandado de prisão em desfavor desta nos seguintes termos:

[...] DECRETO a prisão preventiva da denunciada SUELLEN DO SACRAMENTO DAS NEVES, eis que presente o fumus comissi delicti, bem como o periculum libertatis, para manutenção da ordem pública, eis que
descumpriu as condições impostas por ocasião da concessão da liberdade pela prática de tráfico de drogas, objeto da sentença condenatória, transitada em julgado, nos autos 0003296-17.2019.8.08.0050
o que justifica a prisão cautelar, reforçada pela condenação e o regime que ora se impõem. [...]

Portanto, embora tal decisão seja medida extrema entre as cautelares, não se deve eximir o juízo, quando há a percepção de que seja essa a única medida suficiente para garantir a preservação da ordem pública.

Observa-se que o fundamento que decretou a segregação cautelar da paciente, decorreu do descumprimento das condições impostas por ocasião da concessão da liberdade, pela prática do delito de tráfico de drogas, objeto da sentença condenatória, transitada em julgado, nos autos de número 0003296-17.2019.8.08.0050, o que justifica a presente prisão cautelar, reforçada pela condenação e o regime que ora se impõem.

Assim, frente à constatação de reiteração delitiva específica, resta justificada a segregação cautelar da paciente.

Nesse sentido:

[...] A segregação cautelar do agravante está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, em razão de o paciente ser reincidente específico em crimes de tráfico de drogas, circunstância que revela a periculosidade concreta do agente e a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e demonstra a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 809.800/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 30/5/2023, DJe de 29/6/2023.)

Com efeito, embora a paciente seja mãe de crianças com menos de 12 (doze) anos de idade e as imputações feitas em seu desfavor não envolvam crimes praticados com violência, ou grave ameaça ou crimes cometidos contra seu filho ou dependente (artigos 318 e 318-A do Código de Processo Penal), as peculiaridades que envolvem o caso concreto configuram situação excepcionalíssima a não recomendar a prisão domiciliar da paciente.

Ademais, não constato nos autos que a paciente seja a única responsável pelos cuidados dos filhos menores. Cito:

É inadequada a substituição da custódia preventiva pela prisão domiciliar porque o recorrente não comprovou ser o único responsável pelos cuidados dos filhos menores. (RHC 129.125/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 21/05/2021).

Atento à tese defensiva, em relação à substituição da prisão preventiva da paciente pela domiciliar na forma do artigo 318, inciso III do Código de Processo Penal, entendo que cabe aqui uma necessária cautela, na aplicação das inovações trazidas pela Lei 13.257/2016, uma vez que estas devem ser aplicadas restritivamente às singularidades que cada caso apresenta, antes de justificar a excepcional concessão do benefício da prisão domiciliar, respeitando o verbo “poderá”, constante no artigo.

Além disso, a paciente não logrou êxito em comprovar sua imprescindibilidade aos cuidados dos filhos menores. A situação excepcional delineada afasta, portanto, o cabimento da prisão domiciliar, na hipótese.

Ademais, torna claro que a prisão domiciliar poderia importar na maior exposição dos menores, filhos da paciente, às circunstâncias nefastas que são ínsitas à narcotraficância, de modo que a negativa judicial ao pedido defensivo encontra-se devidamente justificado.

Nesse sentido:

[...] realizando essa conduta dentro da própria casa, não se mostra recomendável a concessão da prisão domiciliar à paciente, pois não vai ao encontro do melhor interesses de seus filhos vivenciar a suposta prática criminosa organizada diariamente. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 591.894/PB, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 25/08/2020).[...]

Finalmente, no que tange à alegação de que a paciente goza de condições pessoais favoráveis, conforme reiterado entendimento desta Câmara e das Cortes Superiores, estas, isoladamente consideradas, não impõem concessão da liberdade provisória, sobretudo ante a gravidade dos fatos.

Assim, presente a prova da materialidade e autoria delitiva, a prisão preventiva da paciente é indispensável para a garantia da ordem pública e o cumprimento da lei penal, diante da gravidade concreta da imputação.

Dessa forma, considerando o abordado nos autos, bem como a complexidade do caso em questão, presentes os requisitos autorizadores do artigo 312 do Código de Processo Penal, não há que se falar em
inexistência de respaldo legal para o cárcere cautelar, especialmente pelo preenchimento do requisito previsto no artigo 313, inciso I, do CPP.

Ante o exposto, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, razão pela qual mantenho meu posicionamento quando da análise do pedido liminar e
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.